Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011774-79.2015.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO, SACHA BRECKENFELD RECK RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO (ID 24953511) e os recursos especial e extraordinário manejados por SACHA BRECKENFELD RECK (ID 24953542), situação que ensejou o aviamento de agravo interno endereçado ao Conselho da Magistratura e agravos, às respectivas Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno de SACHA BRECKENFELD RECK (ID 28396206). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 843.989-PR (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca de “eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 36668735). Assim, em estrito cumprimento à determinação do STJ, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031